Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, proferida na ação de reparação por danos morais e materiais c/c pedido de exibição de documentos, ajuizada por JOELENO CARDOSO NUNES. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Na eventualidade de não haver comprovado o pagamento concomitantemente com a interposição do recurso, o diploma legal prevê a forma para regularização. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, bem como a manifestar-se quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, sobretudo no que tange ao deferimento da gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator